Tribunal: TJMT
Processo: 1006934-37.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006934-37.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Juros]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LIVIA BORGES FERRO FORTES ALVARENGA - CPF: 729.216.921-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO FERRARI JUIZ DE DIREITO DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), VERA MARIA RODRIGUES - CPF: 004.666.008-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ BENACCHIO REGINO - CPF: 157.637.158-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SIMON BARBOSA - CPF: 042.226.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), RENATA BENACCHIO REGINO - CPF: 263.580.198-30 (ADVOGADO), MARINA PEREIRA ANTUNES DE FREITAS - CPF: 026.010.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO E PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – RECEBIMENTO DE IMPUGNAÇÃO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – JUROS COMPOSTOS E ANATOCISMO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO – DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

1. Reclamação ajuizada para garantir a autoridade de decisão proferida em Agravo de Instrumento, alegando descumprimento pelo Juízo de primeiro grau ao não acolher exceção de
pré
-executividade.

2. O acórdão determinou o processamento da impugnação como exceção de
pré
-executividade para verificar eventual excesso de execução.

3.
Configurado o descumprimento do acórdão ao não proceder à análise dos cálculos apresentados, determinando-se a remessa dos autos à contadoria judicial para a correção dos vícios detectados.

4
. Reclamação julgada procedente e agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Reclamação interposta pelo
Itaú Unibanco
, contra decisão proferido pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT
, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0008096-53.2016.8.11.0004, visando garantir a autoridade de decisão proferida por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 1012847-05.2021.8.11.0000.

O reclamante alega que o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT teria descumprido o acordão deste Tribunal ao não acolher a exceção de
pré
-executividade apresentada, argumentando que a discussão acerca dos cálculos impedia a verificação imediata das alegações, sendo necessária a dilação probatória.

Por fim, pugna que seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que a decisão impugnada seja cassada, por manifesta contrariedade à autoridade do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo desse E. TJMT nos autos do Agravo de Instrumento nº 1012847-05.2021.8.11.0000, determinando que o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT processe a exceção de
pré
-executividade para apurar o excesso de execução alegado, com a remessa dos autos à contadoria para elaboração de cálculos aritméticos sem a incidência de juros compostos.

Não concedida a medida liminar (Id. 208725666).

Em Id. 210321653 consta protocolo de Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, fundamentando, em síntese, acerca da necessidade de suspensão da decisão impugnada, vez que o Município de
Araguaiana
requereu o levantamento dos valores depositados nos autos.

Em id. 210695182, o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças apresentou informações afirmando que cumpriu a determinação do acórdão ao receber a impugnação como exceção de
pré
-executividade, mas que, deixou de acolher, devido à complexidade dos cálculos envolvidos, vez que seria necessária a dilação probatória para uma correta análise dos valores, situação em que seria necessário abrir um novo prazo para a apresentação de planilhas e, contar com a atuação de um profissional técnico.

A contestação apresentada em Id. 213195680 requer a improcedência da reclamação, alegando que a decisão reclamada atendeu ao acórdão e que, em nenhum momento, o acórdão do TJMT mencionou equívocos nos cálculos homologados a ponto de serem refeitos. A celeuma que chegou à 2ª Instância foi apenas sobre o possível recebimento da impugnação como exceção de
pré
-executividade.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento da reclamação, destacando que não houve descumprimento da decisão de segundo grau e que “
quando o recebimento da impugnação como exceção de
pré
-executividade, bem como, não visualizou exceção pois já foi objeto de análise em outro momento, entendendo ainda, que se fazia necessária dilação probatória para essa verificação, o que não seria admissível em sede de exceção de
pré
-executividade
” (Id. 215557663).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Inicialmente,
no que tange à competência para julgamento de reclamações, cabe destacar que, conforme a recente alteração regimental promovida pela Emenda nº 51/2022-OE, todas as Câmaras do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso passaram a ser competentes para julgar reclamações. Antes dessa modificação, a competência era restrita às Turmas ou Seções, porém, com a alteração inserida no art. 21, inciso "
g
", do Regimento Interno, ampliou-se a competência, permitindo que todas as Câmaras possam apreciar essas demandas, assegurando maior celeridade e descentralização na análise dos casos.
Assim, com fundamento na competência ora delineada, passo ao julgamento.

Cumpre consignar que tanto a parte interessada quanto o Ministério Público podem interpor Reclamação Constitucional para preservar a competência do tribunal, assegurar a autoridade das decisões do tribunal e garantir o cumprimento de acórdãos proferidos em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, conforme previsto no art. 988 do CPC/15, que estabelece o seguinte:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I -
preservar
a competência do tribunal;

II -
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Acerca do cabimento da Reclamação Constitucional, seguem os dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
Deve-se notar que das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional sempre haverá ofensa a uma norma legal, sendo possível se imaginar o cabimento de recurso contra tal violação. A reclamação constitucional, entretanto, tem atrativos que os recursos não têm, e por isso se torna um importante instrumento de impugnação.
” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 8ª Edição. Ed.
JusPODIVM
, p. 1.624).

Pois bem. Insurge-se o reclamante contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT, que em tese, teria prolatado
decisão
que supostamente desrespeitaria o
acórdão
proferido no Agravo de Instrumento nº 1012847-05.2021.811.0000, julgado por esta Colenda Câmara Julgadora.

Com efeito, o acórdão proferido por este Tribunal, ao acolher parcialmente os embargos de declaração interpostos pelo Itaú Unibanco S.A., determinou o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença como exceção de
pré
-executividade para verificar eventual excesso de execução.
Veja-se:

“
Entretanto, observa-se a aparente desconformidade do cálculo apresentado pela parte Exequente, pois considerou a incidência de juros compostos, em divergência com o comando judicial transitado em julgado. Essa aparente desconformidade, em relação aos cálculos, ocasiona uma diferença de valores na ordem aproximada de quase R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Considerando que a matéria é conhecível de ofício pelo juiz, aliado ao fato de que a decisão pode ser tomada sem necessidade de dilação probatória, bastando mero cálculo aritmético para averiguar o valor correto, é o caso de receber a impugnação ao cumprimento de sentença como exceção de
pré
-executividade, sob pena de impor ao Agravante severo prejuízo financeiro, ante a divergência entre o valor devido e o executado.

Com estas considerações, acolho parcialmente os Embargos de Declaração para, sanando a omissão,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e, como consequência, determinar o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença como exceção de
pré
-executividade, visando apurar eventual excesso de execução.”

A par disso, o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT proferiu decisão nos autos de origem de nº 0008096-53.2016.8.11.0004, onde constou que:

“Pois bem, a discussão em torno da exceção de
pré
-executividade é referente ao excesso de execução sustentado pelo executado, já que a parte exequente teria se valido de juros de mora compostos, calculando um valor muito além do que o correto.

Ocorre que o recebimento da impugnação como exceção já foi objeto de análise em momento anterior (id. Num. 58803797 - Pág. 6), no qual restou explicado que a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade é limitada às matérias conhecíveis de ofício, e que não demandem dilação probatória, merecendo destacar tratar-se o presente de direito disponível.

A discussão acerca dos cálculos impede a verificação de plano das alegações, inclusive porque inexiste o apontamento concreto de onde estaria o erro no valor que foi homologado pelo juízo. Essa situação ocasionaria a necessidade de nova abertura de prazo para apresentação de planilhas e, a depender da complexidade, a atuação de um profissional técnico para a solução do impasse.

Outrossim, sobre a homologação operou-se o instituto da preclusão, visto que o executado não apresentou qualquer impugnação tempestivamente, não podendo este juízo reabrir prazos por mera faculdade das partes. Permitir uma nova discussão dos cálculos após a preclusão da decisão homologatória seria sinônimo de insegurança jurídica.

Assim, recebo a impugnação ao cumprimento de sentença como exceção de
pré
-executividade, porém não acolho o pedido de
r
econhecimento de excesso de execução pelos fundamentos supracitados”.

De fat
o,
ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade sem proceder à análise dos cálculos apresentados, o Juízo de origem desrespeitou a autoridade do acórdão proferido por esta Corte, incorrendo em flagrante descumprimento. Conforme estabelecido no acórdão do Agravo de Instrumento nº 1012847-05.2021.8.11.0000, a questão dos juros compostos e anatocismo deveria ser analisada de ofício, uma vez que a apuração do excesso de execução não demanda dilação probatória, podendo ser verificada por meio de mero cálculo aritmético.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Reclamação para cassar a decisão impugnada, determinando que o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT analise os índices aplicados nos cálculos apresentados, com vistas a corrigir eventuais vícios, notadamente no que se refere à aplicação de juros compostos e anatocismo, remetendo os autos à contadoria judicial para a realização dos cálculos corretos.
Julgo, ainda, prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar, tendo em vista a procedência da presente Reclamação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024